Tribunal: TJSP
Processo: 1010091-76.2018.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1010091-76.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida EDNEIA DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Sentença mantida em sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1010091-76.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: EDNEIA DE CARVALHO JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17883
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

REEXAME
NECESSÁRIO

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
E
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC SENTENÇA
MANTIDA.
Sentença mantida, em sede de reexame necessário, com
observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Edneia de
Carvalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor na empresa “Morpho
do Brasil S.A.”, atuando como auxiliar de envelopamento, foi acometida de lesões
nos membros superiores (ombros, cotovelos e punhos), tendo reduzida sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado (fls. 141), o INSS apresentou
contestação (fls. 144/147), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou,
em anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial.
A autora manifestou-se sobre a contestação (fls.
174/177).
A perícia da Engenheira de Segurança do Trabalho e
Ergonomista foi realizada (laudo: fls. 256/284).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 315/332).
A Autarquia Previdenciária protocolou alegações
finais (fls. 337/339), tendo postulado que o Perito judicial esclareça as dúvidas
apontadas diante dos fatos narrados.
O Perito apresentou esclarecimentos adicionais (fls.
370/371).
A autora manifestou-se sobre os esclarecimentos
adicionais (fls. 380/381).
Foi certificado que decorreu in albis o prazo para o
INSS apresentar manifestação sobre o laudo pericial adicional (certidão: fls. 382).
A r. sentença (fls. 121/126) julgou procedente a ação,
“para o fim de conceder à parte autora, a partir do dia 17.8.2016, o benefício do
auxílio-acidente, nos termos dos artigos 40, 86 e parágrafos da Lei no 8.213/91,
incluindo abono anual, devendo a renda mensal a ser implantada ser calculada
pelos índices previdenciários, incidindo, ainda, juros de mora a partir da citação,
calculados de forma decrescente pelos índices oficiais de remuneração básica
aplicados à caderneta de poupança, nos termos das disposições contidas na Lei no
11.960/2009”, devendo o percentual a título de honorários advocatícios ser definido
quando for liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II, do
parágrafo 4o, do artigo 85 do CPC. Foi determinada a remessa dos autos para o
reexame necessário.
A Autarquia Previdenciária protocolou requererimento
em que, “De acordo com o que consta dos autos, e considerando a orientação
interna contida no Memorando-Circular-01/2008/PFE-INSS/GAB-01.200, item 8,
aplicada subsidiariamente ao caso de benefício acidentário, informa que não
vislumbra interesse na interposição de recurso” (sic fls. 402).
A autora deixou transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida em sede de reexame
necessário, com observações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de problemas em membros superiores (ombros,
cotovelos e punhos), moléstias atribuídas às condições adversas do ambiente laboral,
atuando a obreira como auxiliar de envelopamento na empresa “Morpho do Brasil
S.A.”.
Sabe-se que, para a concessão de benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
O nexo de causalidade entre o infortúnio narrado na
prefacial e o labor, restou configurado pela concessão administrativa de auxílios-
doença de natureza previdenciária interessando as patologias aqui analisadas (NB
nos 6109998110 e 6151170052), concedidos nos períodos de 25.06.2015 a
20.05.2016 e 29.07.2016 a 16.08.2016, respectivamente (fls. 152): “História: GEX
TAUBATÉ - APS TAUBATÉ. PERÍCIA INICIAL. SEGURADA EMPREGADA COM
FUNÇÃO ALEGADA DE ENVELOPAMENTO DE CARTÕES. 41 ANOS,
BENEFÍCIO
ANTERIOR
PELO
SABI
DE
07/2013
A
10/2014
F32,
INDEFERIMENTO EM PP. LMA DR ALEXANDRE GASPARINO CRM 85845
RELATANDO TENDINOBURSITE EM OMBROS POR ESFORÇO REPETITIVO
TRATAMENTO CLÍNICO. CAT EMITIDO PELO SINDICATO TIPO 2
PATOLOGIA DE OMBRO. RNM DE OMBROS EM 05/2015 TENDINOPATIA DE
SUPRA-ESPINHAL E BURSITE. RNM DE COLUNA CERVICAL EM 13/06/2015
PROTUSÃO
C3C4.
USG
E
ANTEBRAÇO
DIREITO
EM
29/05/2015
EPICONDILITES.”
“Considerações: HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA;
INFORMA VÍNCULO COM ENVELOPAMENTO MANUAL DE CARTÕES; CAT
EMITIDO PELO SINDICATO” (NB no 610.999.811-0 fls. 163); “História: AX1
EM
EMPREGADA
DE
42
ANOS,
OCUPAÇÃO
DECLARADA
DE
ENVELOPADORA DE CARTÕES. DECLARA QUE NÃO TROUXE SUA CTPS.
SABI INFORMA BENEFICIO ANTERIOR LONGO POR CID M65 ( JULHO/15 A
MAIO/16 POR). COMPARECE HOJE ALEGANDO DOR CERVICAL IRRADIADA
PARA OMBRO ESQ, COTOVELO ESQ E PUNHO ESQ, QUADRO INICIADO HÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
1 ANO, EM TTO CONSERVADOR, INFORMANDO QUE FEZ INFILTRAÇÃO
LOCAL NO COTOVELO ESQ HÁ 5 MESES. AM DE RODRIGO C M CARVALHO
ORTOP CRM 80276, DATA DE 09 08 16 : SINDR IMPACTO + EPICONDILITE
DE MSE E CERVICALGIA, CID M501, M75 E M771. DECLARAÇÃO DE FT
CREFITO 3/126412 DATA DE 15 08 16. EXAMES : USG DE 08 06 16 > SINAIS
CRÔNICOS DE EPICONDILITE LATERAL P/ COTOVELO ESQ e DIREITO;
SINAIS CRÔNICOS DE TENOSSINOVITE DO II COMPARTIMENTO EXTENSOR
DE PUNHO DIREITO; SINAIS DE CONTRATURA MUSCULAR DE TRAPEZIO
BILATERAL; DESCRIÇÕES PELO CRM 102745. DECLARA USO DE
MEDICAÇÃO QUANDO TEM MUITA DOR.” “Considerações: CONSIDERO
QUE HOUVE INCAPACIDADE POR COMPROVAR ATENDIMENTO E
TRATAMENTO, MAS NO MOMENTO NÃO HÁ ELEMENTOS CLÍNICOS AO
EXAME
FÍSICO
QUE SEJA
COMPATIVEL COM
QUADRO
AGUDO
INCAPACITANTE. DCB HOJE.” (NB no 615.117.005-2 fls. 166).
Submetida à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que a autora, “Diante do exposto e discutido até o presente
momento neste laudo, juntamente com as informações do Laudo de Vistoria,
considero que o periciado possui incapacidade laborativa total, permanente e
uniprofissional. Uma vez que a doença apresentada possui característica crônico-
degenerativa, há nexo de concausa com atividade laboral exercida, uma vez que
pode ter agravado doença pré-existente” (fls. 328 e 330/331).
Outrossim, ressalte-se que o liame ocupacional entre a
patologia diagnosticada e o labor da obreira também restou reconhecido pelo laudo
de vistoria ambiental, ao afirmar que “conclui-se que para a atividade no setor de
envelopamento apresenta RISCO ERGONÔMICO ALTO para ombros, braços,
mãos e punhos a níveis de fadiga muscular” e “conclui-se que para a atividade no
setor de envelopamento apresenta RISCO ERGONÔMICO ALTO para membros
superiores” (laudo: fls. 283 realces no documento original).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa da obreira, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
concessão de benefício acidentário à autora, condenando o INSS, ante a ausência de
impugnação específica à sentença, no pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da
Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja,
17.08.2016 (fls. 152), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da mesma Lei.
Ressalvo que o benefício ora concedido ficará
suspenso nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário ou aposentadoria por invalidez, em razão das
mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o
consequente enriquecimento sem causa.
A Autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25.03.2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e § 11o, do atual Código de Processo
Civil, uma vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na
presente fase processual o quantum devido.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, mantenho o decreto de procedência da ação, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator